Tribunal: STF
Processo: Pet 122
Classe: Pet
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-04-24
Data de publicação: 1985-04-24

Ementa:
- PETIÇÃO. AÇÃO DECLARATORIA EM QUE SE PLEITEA A
DECLARAÇÃO POR SENTENÇA, DA ILEGALIDADE DA
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE RONDONIA, E, EM CONSEQUENCIA, DOS
SEUS MEMBROS.
MANIFESTA INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PARA CONHECER ORIGINARIAMENTE, DO PEDIDO, CONSOANTE O
DISPOSTO NO ART. 119, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA, E DOS ARTS. 5. E 6. DO REGIMENTO INTERNO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.